Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732026-74.2019.8.07.0001 RECORRENTES: READY BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP, MARIA ROSELI CASSANO BORELLA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma da sentença, que julgou extinto o processo, execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pelo autor, homologado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil. 2. O fato relevante. O requerimento de desistência formulado em execução de título extrajudicial, por ausência de bens penhoráveis do executado, afasta a sucumbência do exequente, pois se trata de causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, diante do pedido de desistência na ação executiva, em virtude da não localização de bens do devedor. III – Razões de decidir 4. O artigo 775 do Código de Processo Civil permite ao exequente desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada pelos vetores da sucumbência e da causalidade. De acordo com o princípio da sucumbência, quem perde deve pagar as despesas de quem ganha. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. 5. No presente caso, o processo foi ajuizado com base em título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), porém o executado não adimpliu a dívida. O processo tramita desde 2019 sem que o exequente consiga a satisfação do crédito, e todas as diligências para localizar bens do devedor restaram infrutíferas. Além disso, a desistência foi motivada pela falta de localização de bens do devedor, condição não imputável ao credor. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que a desistência da execução pelo credor, motivada pela ausência de bens penhoráveis, não atrai a responsabilidade por honorários advocatícios. Os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça confirmam a aplicação do princípio da causalidade casuisticamente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desistência da execução pelo credor, motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor, não enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 775. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.368/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.159.674/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1780276, 0737936-46.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJe: 22/11/2023 e TJDFT, Acórdão 1920913, 0011009-77.2006.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024. As recorrentes apontam violação ao artigo 90 do CPC, aduzindo, em suma, que quando a desistência da execução decorre da vontade exclusiva do credor ou da falta de êxito na constrição de bens impõem-se a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. Acrescentam que o caso em exame não trata de ausência de bens penhoráveis desde o início do processo, o que, em seu entendimento, enseja a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência. Pedem a concessão da gratuidade da justiça, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CLEUSA MARIA BÜTTOW DA SILVA, OAB/SP 91.275. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação à apontada afronta ao artigo 90 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, afastou a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios com base nas seguintes assertivas: o processo já tramita desde 2019, sem que o exequente consiga a satisfação do crédito perseguido; houve várias tentativas de busca de bens do devedor, para satisfação do crédito, porém todas as diligências restaram infrutíferas; o pedido de desistência por falta de localização de bens do devedor não pode ser um encargo para o exercício do direito do credor; o Código de Processo Civil permite ao exequente o direito de desistir da execução, em regra, sem depender da concordância do executado; a desistência foi motivada por uma causa superveniente, não imputável ao credor (falta de localização de bens do devedor), pois a pretensão executória se tornou frustrada, bem como o interesse no prosseguimento do feito. Portanto, na hipótese, não é possível condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, pois quem deu causa à propositura da execução foi a apelante em razão do inadimplemento da dívida (ID 70266672). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, pois esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrida, CLEUSA MARIA BÜTTOW DA SILVA, OAB/SP 91.275. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017